Tribunal: TJSP
Processo: 1000333-62.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Desconto indevido efetuado pela ré no benefício previdenciário da autora – Autora que alega não ter celebrado qualquer contrato com a ré, tampouco autorizado descontos mensais em seu benefício previdenciário – Ré que alegou efetuar os descontos em decorrência de contrato firmado perante instituição financeira, que a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Desconto indevido efetuado pela ré no benefício previdenciário da autora – Autora que alega não ter celebrado qualquer contrato com a ré, tampouco autorizado descontos mensais em seu benefício previdenciário – Ré que alegou efetuar os descontos em decorrência de contrato firmado perante instituição financeira, que a autorizou a realizar cobranças referentes a empréstimos tomados junto ao Banco – Ausência de comprovação de que as cobranças se originam de empréstimos com a instituição bancária – Objeto da associação que não se relaciona ao contrato indicado – Cobrança ilegítima – Sentença que afastou os danos morais pleiteados pela autora – Insurgência – Pretensão à indenização por danos morais – Acolhimento – Dano moral configurado – Autora que ficou privada de parte de seus rendimentos, em razão do desconto indevido - Valor da indenização pleiteado que se mostra excessivo – Valor fixado em R$ 5.000,00, montante que se afigura razoável - Precedentes desta E. Câmara – Devolução de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da requerida – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000333-62.2020.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante MARIA
FRANCISCA
SANTANA DE
LUNA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PREVIPLAN CLUBE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art.
942 do Novo Código de Processo Civil, foram convocados outros julgadores para a
conclusão do julgamento, restando assim o resultado: Por maioria de votos, deram
parcial provimento ao recurso, vencidos o 3o Juiz, que declara voto, e a 4a Juíza.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), COSTA NETTO, ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA
BALDY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1000333-62.2020
Comarca: Andradina (2a Vara)
Apelante: Maria Francisca Santana de Luna
Apelada: PREVIPLAN CLUBE
Voto no 6.953

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Desconto
indevido efetuado pela ré no benefício previdenciário da
autora Autora que alega não ter celebrado qualquer contrato
com a ré, tampouco autorizado descontos mensais em seu
benefício previdenciário Ré que alegou efetuar os descontos
em decorrência de contrato firmado perante instituição
financeira, que a autorizou a realizar cobranças referentes a
empréstimos tomados junto ao Banco
Ausência de
comprovação de que as cobranças se originam de empréstimos
com a instituição bancária Objeto da associação que não se
relaciona ao contrato indicado
Cobrança ilegítima

Sentença que afastou os danos morais pleiteados pela autora
Insurgência
Pretensão à indenização por danos morais

Acolhimento Dano moral configurado
Autora que ficou
privada de parte de seus rendimentos, em razão do desconto
indevido - Valor da indenização pleiteado que se mostra
excessivo Valor fixado em R$ 5.000,00, montante que se
afigura razoável - Precedentes desta E. Câmara Devolução
de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da
requerida Recurso parcialmente provido.

Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 192/196, cujo relatório se adota,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a cessação definitiva
dos descontos vinculados à ré a título de “PAGTO COBRANÇA PREVIPLAN
CLIBE”, declarar a inexigibilidade dos débitos descontados do benefício previdenciário
da autora e condenar a ré à restituição pretendida, de forma simples.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A autora ajuizou a demanda alegando que é titular de benefício previdenciário de
pensão por morte de trabalhador rural. Recentemente, ao retirar um extrato de sua conta
bancária, notou alguns descontos indevidos de algumas empresas não reconhecidas,
constatando a realização de descontos pela empresa Previplan. A autora nunca contratou
os serviços da requerida ou autorizou que fosse realizado qualquer desconto em sua
conta bancária, e não conseguiu solucionar amigavelmente a situação. Assim, deve ser
declarada a inexistência do contrato que originou os descontos indevidos, condenando-
se a requerida a devolver em dobro os valores descontados indevidamente e a pagar R$
20.000,00 a título de danos morais.
Irresignada com a sentença, apelou a autora (fls. 199/211), pleiteando a
condenação da ré à devolução dos valores descontados em dobro, a fixação de danos
morais e a modificação dos ônus sucumbenciais. A recorrida foi confessa quanto à
inexistência do contrato que originou as cobranças, o que comprova a ilegalidade e a má-
fé na realização dos descontos. O dano moral gerado é in re ipsa, não dependendo de
comprovação.
O recurso foi processado, com apresentação de contrarrazões (fls. 215/222).
É o relatório.

A recorrida indicou que não firmou contrato diretamente com a autora, mas que
foi contratada pelo Banco Panamericano para proceder às cobranças, por débito em
conta, dos empréstimos tomados pelos clientes da instituição financeira, mediante
anuência da parte autora. Não há, todavia, demonstração de que os descontos indicados
a fl. 28 tenham se originado de empréstimo junto ao banco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A recorrida narrou a fl. 125 ser uma associação civil sem fins lucrativos, e
apontou ter como objeto o oferecimento aos associados de benefícios como auxílios em
caso de morte ou invalidez, auxílio financeiro e benefícios nas áreas de saúde, lazer,
supermercado e farmácia. Apesar de juntar o contrato de prestação de serviços firmado
com o Banco Pan S.A. a fls. 147/156, a recorrida não demonstrou que as cobranças
impugnadas se relacionam a empréstimos eventualmente tomados pela autora junto à
instituição. E referida prestação de serviços nem sequer se relaciona com o objeto da
associação, não tendo sido demonstrada, concretamente, a legitimidade das cobranças
em face da requerente.

O dano moral ficou configurado uma vez que, em virtude de ato imputável à ré,
a autora, cujos ganhos de aposentadoria são de pouco monta, ficou privada de parte
deles. Os valores seriam destinados ao seu sustento e sobrevivência, de sorte que o
desconto indevido ultrapassou os limites do mero aborrecimento, trazendo efetivo dano
moral. No entanto, o valor pleiteado pela apelante afigura-se excessivo, considerando-
se os valores que têm sido arbitrados por esta E. 6a. Câmara, em casos semelhantes.

Não há critérios predeterminados para a fixação do valor da indenização, que
deve ser tal que traga alguma compensação à vítima, sem constituir fonte de
enriquecimento sem causa. Atento a isso, e considerando-se os parâmetros já fixados
por esta Câmara, fixo o valor da indenização em R$ 5.000,00, com o que se chega a um
montante que atende ao princípio da razoabilidade. O valor deve ser acrescido de
correção monetária desde a publicação da presente decisão, e acrescido de juros de mora
desde a data do primeiro desconto (Súmula 54, do STJ).

Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos irregulares a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
taxa associativa efetuados no benefício previdenciário da autora. Ausência de prova da
existência de relação contratual entre as partes. Restituição de valores devida. Dano
moral "in re ipsa". Dever de indenizar existente. Valor da reparação proporcional à
gravidade da conduta lesiva e suas consequências. Montante arbitrado em R$5.000,00
(cinco mil reais), que se mostra apto a desencorajar eventual reiteração do fato, sem
implicar em enriquecimento sem causa por parte da requerente. Precedentes desta C.
Câmara.
Sentença
mantida.
RECURSOS
DESPROVIDOS.” (Apelação 1005100-48.2019.8.26.0358; Relator(a):
Paulo
Alcides; Comarca: Mirassol; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 08/07/2020; Data de publicação: 08/07/2020).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. CAPTAÇÃO
INDEVIDA
DE
ASSOCIADO.
DESCONTOS
INDEVIDOS
NO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ADMISSIBILIDADE.
ANTIJURIDICIDADE DO COMPORTAMENTO DA RÉ QUE FOI PREJUDICIAL AO
AUTOR. VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER ARBITRADA NO MONTANTE
DE R$ 5.000,00, ADEQUANDO-SE AOS PARÂMETROS USUALMENTE ADOTADOS
PELA JURISPRUDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM
FIXADO NA DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.” (Apelação 1001594-42.2019.8.26.0236; Relator(a): Vito Guglielmi; Com
arca: Ibitinga; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
12/03/2020; Data de publicação: 12/03/2020). O valor deve ser acrescido de correção
monetária desde a publicação desta decisão, e acrescido de juros de mora, de 1% ao
mês, desde o evento danoso.

Com relação à repetição do indébito em dobro, a despeito dos argumentos
esposados pela r. sentença, tem-se que a devolução dos valores pagos deve se dar de
forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé por parte da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Malgrado indevidos os descontos realizados diretamente nos benefícios
previdenciários da autora, não se observa tenha procedido a ré com má-fé na cobrança,
não sendo aplicável à hipótese o disposto no art. 42 do CDC.
Neste sentido, também desta E. 6a Câmara de Direito Privado:
INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANO
MORAL.
OCORRÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO
AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA A AMPARAR O DÉBITO. ANTIJURIDICIDADE DO COMPORTAMENTO
DA RÉ QUE FOI PREJUDICIAL AO AUTOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
EM R$ 5.000,00. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS, TODAVIA, DE
FORMA SINGELA E NÃO EM DOBRO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação n. 1004136-24.2018.8.26.0024, Rel. Des. Vito
Guglielmi, j. 03/12/2018).
Com o parcial provimento do recurso, verifica-se ter a autora decaído de parte
mínima do pedido, razão pela qual deve a requerida arcar com as custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios no equivalente a 20% sobre o valor da
condenação.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000333-62.2020.8.26.0024
Comarca: Andradina
Apelante: Maria Francisca Santana de Luna
Apelada: Previplan Clube (Previplan Sociedade de Previdência Privada)
Juíza sentenciante: Débora Tiburcio Viana
Voto no 20.801
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, pelo
meu voto negava provimento ao recurso.
Quanto à inexistência de relação jurídica entre as
partes e à inexigibilidade do débito objeto da ação, acompanho sem ressalvas o
voto do eminente relator, Desembargador Marcus Vinicius Rios Gonçalves.
Mas no tocante ao dano moral, tenho outro
entendimento.
Não restam dúvidas de que os descontos efetuados
pela ré nos benefícios previdenciários da autora foram indevidos, inexistindo
entre as partes relação jurídica que os justificasse.
Todavia, não vejo dano moral a ser reparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora em casos similares já tenha concedido
reparação por dano extrapatrimonial aos aposentados lesados por entidades como
a ré, melhor refletindo não se vê, no caso em exame, ofensa à direito da
personalidade que justifique a indenização por dano moral.
Por mais que a autora dependa de seu benefício
previdenciário, os descontos indevidos não caracterizam, por si só, dano moral.
Tudo não passou de um transtorno passageiro. A
autora não foi submetida a humilhação ou a um constrangimento insuportável.
Não se nega que o fato lhe tenha causado algum grau de nervosismo e estresse,
mas daí concluir que houve dano moral há uma grande distância.
Nesta quadra, vem a calhar a lição de Sérgio Cavalieri
Filho de que “... só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral” (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 9a ed.,
n.19.4).
Na mesma linha acentua Antonio Jeová Santos que
“O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente
obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado
ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extra-
patrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor
e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para evitar a abundância de ações que tratam de danos morais presentes no
foro, havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa
e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de
desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização.
O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura.
Necessário, também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que
seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais. As sensações
desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a algum
direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de
inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico
dano moral” (Dano Moral Indenizável, Ed. RT, 4a ed., 2003, p. 113).
Nem mesmo a gravidade da conduta da ré justificaria
a concessão da reparação pretendida. O grau de culpa do ofensor não é indicativo
da ocorrência ou não do dano moral, e sim parâmetro a ser considerado no
arbitramento da indenização.
Da mesma forma, o caráter punitivo da indenização
por dano extrapatrimonial não serve de justificativa para a concessão da
reparação pretendida pela apelante.
Embora não se negue que a indenização nestes casos,
além da função compensatória serve também para punir e dissuadir o ofensor, a
verdade é que sem o dano em si, sem a ofensa a direito da personalidade, não há
o que indenizar.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ALEXANDRE MARCONDES
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCUS VINICIUS RIOS GONCALVES
135962BD
8
11
Declarações de
Votos
ALEXANDRE AUGUSTO PINTO MOREIRA
MARCONDES
135AF04C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000333-62.2020.8.26.0024 e o código de confirmação da tabela acima.